Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO. INÉRCIA NO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO OU PARA REQUERER A CONVERSÃO DA DEMANDA PROPOSTA EM AÇÃO EXECUTIVA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ANTES VERIFICADOS E PRESENTES. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO QUE EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Compete à parte promover o efetivo prosseguimento do feito, notadamente quando provocada a fazê-lo pelo juízo. A inércia no atendimento a determinação judicial para indicar novo endereço de cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão e do comando para citação do réu ou para requerer a conversão da demanda proposta em ação executiva não configura situação apta a caracterizar hipótese de perda superveniente dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em especial quando concretamente se fazem presentes tais requisitos, os quais em momento processual anterior tiveram sua ocorrência aferida.
2. A omissão injustificada no atendimento a determinação judicial para impulsionamento do processo pela parte autora pode caracterizar abandono da causa. A constatação de que assim tenha ocorrido exige observância do procedimento previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC.
3. Constitui faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva. Art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969. Legítima, destarte, a opção por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.